Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740387-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO ALVES DE MATOS JUNIOR, JACKELYNE PALHARES BORGES DE LIMA, JEAN PIERRE DE SOUZA, JOÃO CARLOS SILVA DE LIMA, JOELCIO MILHOMENS DE ARAUJO, LINDIANNE KEITE SARAIVA ALCANTARA, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, MARIA CRISTINA GARCIA AMORIM DE ALENCAR, MARIA MARCIA SILVA DOS ANJOS, MARIO TEIXEIRA MONTEIRO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59654384, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DETRAN/DF e DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 70282989). O STF devolveu os autos para que o recurso extremo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), afetado para a uniformização da controvérsia “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021” (ID 70282990). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a turma cível concluiu que a discussão atinente a utilização da Taxa SELIC não foi impugnada no momento oportuno, restando afetada pelo instituto da preclusão. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019